Tribunal: TJBA
Processo: 8072462-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072462-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: Direito administrativo e processual civil. Embargos de
D
eclaração em
A
gravo de
I
nstrumento. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Alegação de preterição por contratação de terceirizados. Necessidade de dilação probatória. Omissão sanada sem efeitos infringentes. Embargos
de Declaração
parcialmente acolhidos.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por candidato aprovado na sétima colocação para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, sob o Edital nº 01/2022, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto
em face de
decisão que indefer
iu
tutela antecipada de nomeação e posse. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise dos precedentes por ele invocados.

II – Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos precedentes judiciais apontados pelo embargante; (ii) aferir se o reconhecimento dessa omissão teria o condão de alterar o resultado do julgamento anterior, ensejando efeitos infringentes.

III – Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente ao manter a decisão que indeferiu a liminar, destacando que o embargante foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital e não comprovou a alegada preterição arbitrária.

4. Os precedentes invocados não possuem caráter vinculante e tratam de situações diversas, envolvendo cargos e
lotações
distintas da discutida nos presentes autos, não sendo aplicáveis ao caso concreto.

5. A decisão do STF na SL
nº
1.816/BA, ao reconhecer a ilicitude de contratações terceirizadas para funções típicas de cargos efetivos, não se aplica automaticamente quando ausente prova de que as atividades exercidas pelos terceirizados coincidam integralmente com as do cargo em disputa.

6. Não há nos autos elementos concretos sobre o número de cargos efetivos existentes, providos ou vagos na
cidade de Teixeira de Freitas,
regional de Itamaraju/BA, nem sobre a lotação e atribuições dos terceirizados contratados, o que impede a conclusão pela ocorrência de preterição.

7. A análise da preterição,
in casu
,
demanda dilação probatória e exame técnico pormenorizado, incompatível com a fase de tutela de urgência, razão pela qual se mantém o indeferimento da medida liminar.

8. A
colhimento parcial dos aclaratórios para sanar a
omissão identificada quanto à menção expressa dos precedentes, mas sem efeitos
infringentes
, uma vez que a aprovação fora das vagas confere mera expectativa de direito à nomeação, convertendo-se em direito subjetivo apenas mediante prova cabal de preterição arbitrária,
cuja aferição exige dilação probatória
.

IV – Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração parcialmente providos
,
apenas para sanar a omissão no tocante aos precedentes invocados pela embargante, contudo, afastando sua incidência,
in casu
, por entender pela
necessidade de dilação probatória
para aferir a ocorrência da preterição arguida, mantendo-se o não provimento do agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração no agravo de instrumento
nº
8072462-61.2024.8.05.0000
, em que é
embargante

DAVI RIBEIRO SILVA
e
embargado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e

DAR PARCIAL

ao
s

embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.